Tribunal: TJDFT
Processo: 0025480-70.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025480-70.2012.8.07.0007 RECORRENTE: SR COLLECTION GESTÃO EMPRESARIAL LTDA RECORRIDO: BRUNO FABIANO RODRIGUES PERES, OKM MULTIMARCAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVI. LEI 14.010/2020. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO CAUÍSTICA. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de 3 anos. 2. O prazo da prescrição intercorrente é contado a partir da intimação do credor sobre o decurso de um ano da suspensão do processo no qual não foram encontrados bens penhoráveis ou inexistiu a citação do devedor. 3. O prazo prescricional exige a suspensão casuística no período transitório e emergencial da pandemia do Coronavírus, conforme legislação específica. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 921, §4o-A, do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência da prescrição intercorrente, ao argumento de que o lapso prescricional teria sido interrompido com a citação, bloqueio, intimação e pelo cumprimento de todos os prazos pela insurgente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 921, §4o-A, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca da ocorrência da prescrição decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024